Tribunal: TJDFT
Processo: 0730447-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR EMPRESA SEGURADORA EM DESFAVOR DA NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, suficientes se mostram as razões recursais para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade não configurada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Incide a disciplina estabelecida no Código de Defesa do Consumidor às situações concretas em que a empresa seguradora, na posição de sub-rogada, reclama judicialmente, em desfavor de terceiro que afirma ter dado causa ao sinistro, direito a ser ressarcida pelo valor comprovadamente pago ao segurado consumidor. Art. 786 do CC e da Súmula 188/STJ.

3. A prestadora de serviços de fornecimento de energia elétrica, concessionária de serviço público, responde objetivamente por danos causados a terceiros, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o que não retira ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o dano dito suportado e a prestação do serviço afirmada defeituosa.

4. Deficiente a prova técnica apresentada pela autora/apelante, inviável se afigura afastar a presunção de veracidade que ampara os dados coletados pelos sistemas computacionais que monitoram e registram intervenções, manutenções e distúrbios em linhas, subestações e redes de distribuição de energia. Resulta daí inexistir prova afirmativa da alegada existência de nexo de causalidade entre o dano elétrico indenizado pela seguradora e o fornecimento de energia elétrica prestado pela concessionária apelada. Ônus probatório não atendido pela empresa seguradora de provar o fato constitutivo do direito de que se afirma titular (art. 373, I, CPC).

5. Conquanto sob o domínio das leis consumeristas a hipótese em exame, não tem cabimento para o caso concreto a pretendida inversão do ônus probatório (art. 6o, VIII, do CDC), porque, não sendo benefício automático a ser conferido ao consumidor, exige demonstração de verossimilhança das alegações por ele aduzidas ou que esteja em condição de vulnerabilidade por hipossuficiência fática, econômica e técnica, em relação ao prestador do serviço. Facilitação de defesa que não se mostra necessária à empresa de grande porte no ramo de seguro privado.

6. Não está obrigado o consumidor a proceder administrativamente, segundo disciplina contida na Resolução 414/2010 da ANEEL, para postular ressarcimento de prejuízos que alega ter sofrido por má prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Entrementes, indubitável que, em não o fazendo, retira à concessionária a possibilidade de realizar exame técnico para avaliação dos danos e identificação das causas.

7. Nexo causal não comprovado entre os danos elétricos indenizados pela seguradora apelante e o fornecimento de energia elétrica prestado pela Neoenergia Distribuição Brasília S/A. Dever de indenizar inexistente.

8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.